Tribunal: TJBA
Processo: 8002720-18.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002720-18.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: SERGIO RICARDO DE VASCONCELLOS

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TESE FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Alega-se omissão, contradição e obscuridade em relação à aplicabilidade de legislações estaduais e ao Tema nº 1002 do STF. Pretende-se o afastamento da condenação com efeitos infringentes ou instauração de incidente de inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da existência de vícios formais (omissão, contradição ou obscuridade) no acórdão embargado, especialmente sobre a aplicação de leis estaduais em face de tese vinculante do STF e a necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios visam exclusivamente sanar vícios formais. Não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou buscar efeitos infringentes.

4. Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A tese fixada no Tema nº 1002 do STF, em sede de repercussão geral, vincula os tribunais, tornando inaplicáveis as legislações estaduais em desconformidade com o entendimento consolidado.

5. A decisão colegiada observou os pressupostos de admissibilidade e aplicou corretamente os fundamentos jurisprudenciais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida. 2. A tese vinculante fixada em repercussão geral pelo STF (Tema nº 1002) prevalece sobre legislação estadual contrária, sendo inaplicáveis ao caso as Leis Complementares Estaduais nº 26/2006 e nº 11.045/2008."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8001004-24.2020.805.0032
,

nos quais figuram como Embargante,
ESTADO DA BAHIA
,

e Embargada,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões,__de_______________de 20
24
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça